Tribunal: TJSP
Processo: 1016362-41.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Policial Militar diagnosticado com neoplasia de tronco cerebral – Pretensão de reforma por invalidez – Decreto-Lei no 260/70 – Admissibilidade – Sucessivas licenças para tratamento de saúde – Laudo pericial conclusivo pela incapacidade permanente para o serviço militar – Reforma por invalidez devida – Sentença confirmada – Recurso de apelação, desprovido.